Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021208-45.2020.
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO JACINTO.
AGRAVADO: P. L. J..
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTANTE DESEMPREGADO – PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUIZ FERNANDO JACINTO, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de pensão alimentícia n.o 1041260-36.2020.8.11.0041, movida em face de P.L.J., representado por sua Marileuda Maria de Lima, postergou a análise do pedido de desobrigação do pagamento do plano de saúde do menor, para depois do contraditório.
Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente busca a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de se ver desobrigado ao pagamento do plano de saúde do menor, posto que não tem condições de arcar com o pagamento da mensalidade do referido plano.
Relata que foi exonerado do serviço público tendo sido desligado dos quadros da Polícia Militar Estadual no mês de julho do corrente ano, quando adveio o último desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento.
Ressalta que, desde então, se encontra desempregado, sem quaisquer condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão alimentícia e dessa forma não há como dar cumprimento ao que fora determinado na sentença proferida nos autos da ação de n. 13900-42.2015.811.0002 que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.
Ao final, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum atacado, para o fim de se ver desobrigado ao pagamento do plano de saúde.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Em que pesem as alegações trazidas pela parte agravante, penso que não carece de reparos a decisão proferida pelo Juízo a quo, que postergou a análise do pedido desoneração do Plano de Saúde do menor.
Acerca do tema, o Código Civil dispõe, em seu art. 1.694, §1o, que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Previsão que é também corroborada pelo art. 1.703.
No caso, há de se presumir a dependência econômica do menor em relação ao genitor, em virtude da incapacidade produtiva do alimentado.
Em um juízo precário de cognição, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de o alimentante de arcar com o quantum alimentício no patamar fixado.
Importa registrar, por fim, que o arbitramento de alimentos provisionais decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que significa que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive tal situação poderá ser revista quando da realização da audiência de conciliação já designada.
Ante ao exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se houve composição das partes em audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral Justiça.
Advirto, por fim, às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator